Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEOPLASIA MALIGNA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou: a) procedente o pedido nos termos da tutela de urgência deferida, a qual confirmou; b) improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente, em síntese, sustenta que a morosidade do recorrido ao autorizar o procedimento cirúrgico agravou seu estado de saúde e potencializou a angústia por ela experimentada. Colaciona jurisprudência. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a demora do plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos planos de saúde na forma de autogestão, referidos planos devem cumprir com as obrigações contratuais, bem como devem cobrir os tratamentos médicos de forma satisfatória.
5. Consta dos autos que a autora, pessoa idosa, foi diagnosticada com NEOPLASIA DO REVESTIMENTO MENINGOTELIAL (MENINGIOMA) – TUMOR CEREBRAL, doença progressiva, que ocasionou a perda total dos movimentos da mão direita. A autora, amparada por relatório médico que indicou a urgência do tratamento, solicitou autorização para realização de procedimento cirúrgico, no entanto, sua solicitação permaneceu em análise por mais de 30 (trinta) dias, somente obtendo a autorização após o deferimento da tutela de urgência.
6. A demora excessiva na liberação de procedimento cirúrgico urgente e essencial à vida da paciente configura descumprimento do dever contratual de prestação de assistência eficaz e tempestiva, caracterizando evidente abuso de direito, apto a violar os direitos da personalidade da beneficiária e a ensejar a responsabilidade da operadora ré a reparar a autora por danos morais.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Precedentes: (Acórdão 1838546, 0705798-69.2023.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.); (Acórdão 1999658, 0700112-28.2025.8.07.0018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.); (Acórdão 1880038, 0723820-14.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da fixação e com juros de mora desde a citação. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.